Tribunal: CARF
Processo: 16327.914569/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914569/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.607 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO SOFISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se do PER/DCOMP original de no 05510.89776.310308.1.3.04-2154 (fls. 07 a 12),
transmitido em 31/03/2008, no qual é informado que do pagamento de DARF de CPMF
(código de receita 5869), efetuado em 08/01/2008 (período de apuração em 31/12/2007 e
vencimento em 08/01/2008), no valor de R$ 397.756,51, foi recolhido a maior o valor de
R$10.991,31, o qual foi compensado, sob condição resolutória de homologação, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914569/2009-58
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.607 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914569/2009-58

débito de IOF apurado no 2o decêndio de março de 2008, com vencimento em 26/03/2008
e valor de R$11.189,15 (R$ 11.007,53 de principal e R$ 181,62 de multa de mora).
A referida compensação não foi homologada por meio do Despacho Decisório de fl. 20,
cientificado em 19/10/2009 (fl. 84), sob a fundamentação de que o referido pagamento de
R$ 397.756,51 foi integralmente utilizado para a quitação de débito confessado pela
Interessada em DCTF, de CPMF (código de receita 5869) do período de apuração de
31/12/2007, no valor de R$ 397.756,51, não restando crédito para a compensação do
débito de IOF informado no PER/DCOMP, no valor de principal de R$ 11.007,53, o qual
passou a ser cobrado acrescido da multa de mora de 20% (R$ 2.201,50) e dos juros de
mora.
Inconformada, a Interessada apresentou, em 17/11/2009 (carimbo de fl. 02) a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 03, com anexos de fls. 04 a 84, da qual
extraí o seguinte:

A DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 12-68.016 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.607 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914569/2009-58

ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF APÓS INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL MEDIANTE RETIFICAÇÃO DE DCTF. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF EM SEDE DE JULGAMENTO.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, para que seja possível a alteração
do valor do débito confessado em DCTF para outro alegado pelo contribuinte, é preciso
que este o comprove.
PAGAMENTO DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES CONFESSADOS EM
DCTF EM SEU EXATO VALOR. DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORIGINADA DO PAGAMENTO. NÃO
RECONHECIMENTO.
O pagamento de débito de impostos e contribuições confessados em DCTF no exato
valor dele implica não reconhecimento do direito creditório informado em Declaração de
Compensação originada do referido pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que, com vistas a comprovar o
direito creditório rejeitado pela decisão por ausência de provas, junta cópia individualizadas dos
extratos dos clientes que sofreram a retenção e os estornos da CPMF e os razões contábeis dos
referidos estornos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.607 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914569/2009-58

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei o não
preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
Conforme consta do Termo de Abertura de Documento abaixo reproduzido, o
contribuinte tomou conhecimento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
05/09/2014.

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julga a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 05/09/2014,
sexta-feira. Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, segunda-feira 08/09/2014. Por
conseguinte, somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreria em
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.607 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914569/2009-58

07/10/2014, terça-feira. Tendo em vista que o Recurso Voluntário foi protocolado em
20/10/2014, conforme carimbo de recebimento aposto na e-fl. 100, é inconteste a sua
intempestividade.
Destaque-se ainda que consta da e-fl. 231 um Termo de Perempção lavrado em
face da não apresentação de recurso dentro do prazo previsto.
Pelo exposto, diante da sua extemporaneidade, voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital